Tribunal: TJES
Processo: 5002035-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002035-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAYANE COUTO QUEIROZ e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETA REVELIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a intempestividade da contestação aos embargos de terceiro, decretando a revelia da agravante e determinando o desentranhamento da petição. A agravante alega que a decisão violou princípios processuais e que caberia agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o rol do art. 1.015 do CPC permite o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia; e (ii) se a teoria da taxatividade mitigada pode ser aplicada ao caso concreto, com fundamento na urgência da situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das decisões interlocutórias que admitem agravo de instrumento, não incluindo expressamente as decisões que decretam revelia.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a teoria da taxatividade mitigada apenas quando há demonstração de urgência que justifique a recorribilidade imediata, o que não se verifica no presente caso.

5. A decisão que decreta revelia não impede a posterior apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. Precedentes do TJES e do STJ reforçam a ausência de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, por falta de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e ausência de urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência devidamente comprovada.

2. Decisão que decreta revelia não está sujeita à mitigação do rol taxativo do art. 1.015, por não configurar situação de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018; STJ, REsp n. 1.827.696, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/02/2020; TJES, Agravo de Instrumento n. 5009662-35.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CABIMENTO

De saída, registro que o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, estabelece que
“incumbe ao relator [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Este é, a meu ver, o caso do presente agravo de instrumento, uma vez que se constitui como manifestamente inadmissível, pois ausente o requisito intrínseco de admissibilidade consistente no cabimento.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, estabeleceu, de forma taxativa, quais seriam as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em casos onde houver a efetiva demonstração de urgência.

Entretanto, no caso analisado, verifica-se que o agravo de instrumento se volta contra decisão que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela ora agravante nos autos dos embargos de terceiro contra ela ajuizados e decretou a sua revelia, determinando, como consequência, o desentranhamento da petição dos autos.

Como cediço, a matéria alusiva à decretação da revelia não é, por via de regra, passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, além de não ter sido demonstrado, efetivamente, qual seria a urgência capaz de ensejar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, visto que não indicada “
a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ, Tema 988).

Para além do entendimento jurisprudencial de que “
decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual
” (STJ, REsp n. 1.290.527-MT), também afasta a alegação da urgência o fato de que

a análise dos autos de origem denota que as matérias de ordem pública que constam da defesa foram apreciadas e rejeitadas pela decisão de id. 46273663, com determinação, também, para intimação do litisconsorte passivo necessário,
in litteris
:

[...]

Consoante certificado no ID 33106249, a impugnação é intempestiva, razão pela qual decretou-se a revelia do requerido.

BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao id. 38013740 apresentando matérias de ordem pública:
a)
DA COISA JULGADA QUESTÕES DECIDIDAS (FLS. 358 DA EXECUÇÃO),
b)
DA INVALIDADE DE CITAÇÃO,
c)
DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO TERCEIRO ARREMATANTE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA n. 2189.

DAYANE COUTO QUEIROZ e HENRIQUE COUTO QUEIROZ ao id.
38624018 pela produção de prova testemunhal, contudo sem indicar as testemunhas.

Vieram conclusos.

Decido.

a) DA COISA JULGADA QUESTÕES DECIDIDAS

Desde logo, fundamento que a matéria em debate não está afetada pela coisa julgada da decisão de fls. 358 da ação de execução, visto que as partes são diferentes.

Sobre isso, o art. 506, do CPC, é claro em afirmar que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
Logo, não é o caso do acolhimento.

b) DA INVALIDADE DE CITAÇÃO

BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao id. 38013740 afirma que não é revel, com o fundamento na nulidade da citação. Entretanto, tal
matéria já foi decidida nos presentes autos
, oportunidade em que a parte interpôs agravo de instrumento, do qual aguarda decisão.

c) DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO TERCEIRO ARREMATANTE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA n. 2189.

Finalmente,
é o caso do chamamento do feito a ordem,
pois o arrematador do imóvel também deve ser parte dos presentes embargos, visto que a decisão favorável nos presentes autos tem o condão de prejudicá-lo diretamente.

Nesse caso, o art. 114, do Código de Processo Civil, impõe:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

[...]

Vale o registro de que a jurisprudência deste Tribunal também caminha no sentido de que não é cabível recurso de agravo de instrumento contra a decisão que decreta revelia, uma vez que ausente a urgência da situação que não possa aguardar a apreciação por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAMPOUCO DENOTA URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 -
A decisão objeto do recurso, contudo, decretou a sua revelia, hipótese essa que não está prevista no rol de cabimento do art. 1.015 do CPC
e, conforme a jurisprudência pátria, pode ser impugnada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC. 2 - Além disso, não está configurada a urgência apta à aplicação da taxatividade mitigada, tendo em vista que, conforme já decidiu este TJES, “em que pese a decretação da revelia, a ora recorrente poderá ser intimada de todos os atos processuais e terá a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente.” (TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5009662-35.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 23/Mar/2023). 3 - Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 07.06.2024)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DESTE PARA IMPUGNAR ATO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA A REVELA E INDEFERE REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015, CPC - MITIGAÇÃO INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há previsão no artigo 1.015, do CPC de cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre revelia.
2. A hipótese dos autos não se enquadra no cabimento excepcional tratado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.0704.526, porque não se verifica a urgência na apreciação da questão que importaria em inutilidade de sua análise em apelação. Precedentes. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5015398-63.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Fábio Brasil Nery, j. em 01.08.2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Não se vislumbra agravável a decisão que decreta a revelia
, a despeito do entendimento de que o rol taxativo do art. 1.015 do CPC deva ser mitigado e receber interpretação extensiva (REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018), porquanto ausente a cláusula adicional de cabimento, relacionada à situação de urgência. 2) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005368-03.2023.8.08.000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 13.08.2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que “
o Tribunal de origem concluiu pela taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, estando, assim, em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o pedido de análise de decisão,
com o intuito de afastar a revelia da ora recorrente, não configura urgência, sendo desnecessária a imediata recorribilidade da decisão interlocutória
”
(REsp n. 1.827.696, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/02/2020), razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto.

Em encerramento, destaque-se que a presente decisão não vulnera os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), na medida em que tais princípios não detém caráter absoluto e admitem mitigação diante de
flagrante inadmissibilidade recursal
, consoante a jurisprudência do c. STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. (...) (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)